Tribunal: TJMT
Processo: 0003425-37.2014.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003425-37.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. F. A. - CPF: 066.389.041-16 (APELANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), VALDELICE FELIX ALCANGELO - CPF: 010.871.681-39 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDELICE FELIX ALCANGELO - CPF: 010.871.681-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - MAJORAÇÃO ADEQUADA - LESÃO NEUROLÓGICA COM DANO COGNITIVO COMPORTAMENTAL ALIENANTE - 100% DO TETO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

A lesão neurológica com dano cognitivo comportamental alienante tem sua indenização fixada em 100% do teto indenizatório, por se tratar de dano corporal total.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0003425-37.2014.8.11.0010

Apelante
: E. F. A. representado por Valdelice Felix Alcangelo

Apelado
: Itaú Seguros S/A

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação
de
E. F. A. representado por Valdelice Felix Alcangelo.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

178293196): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para que a indenização seja majorada para o teto indenizatório, 100% de R$ 13.500,00.

Afirma que o laudo pericial concluiu que o autor apresenta quadro de retardo mental leve, epilepsia pós-traumática e alteração na fala, como sequelas do traumatismo craniano grave causado pelo acidente automobilístico, o que resulta na redução da capacidade funcional de grau leve e em caráter permanente.

Defende que o percentual da tabela da SUSEP indicado para “
Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica
” é de 100% do teto.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor indenizatório para 100% do teto indenizatório da tabela da SUSEP.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

178293202).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador de Justiça Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, pelo provimento do recurso (Id. 179306172).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação
de
E. F. A. representado por Valdelice Felix Alcangelo.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelante, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Pericial Médico elaborado em juízo (Id. 178293153 - Pág. 161) identificou que as lesões sofridas pelo autor decorrem do acidente narrado na petição inicial e configuram invalidez permanente, da seguinte forma:

“(...) 6- CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da medicina do trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o autor sofreu
traumatismo craniano grave
em 2013,
como sequelas apresenta quadro de retardo mental leve, epilepsia pós-traumática e alteração na fala
.

Houve redução da capacidade funcional em caráter permanente. (...)”.

Verifica-se, portanto, que as lesões sofridas pelo autor, que consistem em retardo mental leve, epilepsia pós-traumática e alteração na fala, que geraram ao autor redução da capacidade funcional em caráter permanente, podem ser localizadas na tabela da SUSEP no item: “
Lesões neurológicas que cursem com: (a)
dano cognitivo-comportamental alienante
; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica
”, que corresponde ao teto indenizatório da tabela (100% de R$ 13.500,00).

Salienta-se que, em que pese o laudo pericial faça constar que uma das lesões do autor constitui retardo mental leve, fato é que a totalidade das lesões do autor não é leve.

Ao retardo mental leve, soma-se a epilepsia pós-traumática e a alteração na fala, sofridas em decorrência de traumatismo craniano grave e que levam à perda da capacidade funcional, situação que revela a gravidade do quadro geral de saúde do autor.

Ademais, as lesões descritas no laudo se encaixam na descrição da tabela da SUSEP relativa à lesão neurológica com dano cognitivo-comportamental alienante, localizada no segmento de “Danos Corporais Totais – Repercussão da Íntegra do Patrimônio Físico“, com percentual da perda estabelecido em 100%.

Dessa forma, este tipo de dano não admite a graduação em percentual inferior a 100%, porque o dano neurológico alienante, ainda que leve, tem repercussão da integralidade do organismo do segurado.

Nesse mesmo sentido, é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, pelo provimento do recurso (Id. 179306172):

“(...) Assim, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para verificar a quantia que deve ser paga ao segurado.

A aplicação da referida tabela consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Desse modo, o valor a ser indenizado ao segurado é o valor da multiplicação da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelo membro afetado de acordo com a porcentagem prevista na Tabela da SUSEP e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente. (...)

No caso dos autos, a avaliação médica concluiu que o acidente causou ao apelante invalidez parcial e permanente, em razão da redução da capacidade funcional/déficit funcional.

Dessa forma, de acordo com a tabela da SUSEP (anexa à Lei n. 6.194/74), tratando-se de invalidez parcial permanente, decorrente de lesão neurológica, tem-se que:

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo comportamental alienante (...): terá direito a 100% (cem por cento do valor da indenização)
;

Pela análise da referida tabela, nota-se que não há menção ao grau de gravidade da lesão neurológica sofrida.

Portanto, deve a indenização ser concedida nestes patamares.

Diante do exposto, o Ministério Público se manifesta pelo provimento do recurso de apelação. (...)”.

Assim também é a jurisprudência:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – CONSTATAÇÃO DE LESÃO NEUROLÓGICA GRAVE – INDENIZAÇÃO PREVISTA EM 100% NA TABELA ANEXA À LEI

QUE REGE A MATÉRIA

– INVIABILIDADE DE NOVO EXAME – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa e nem há necessidade de novo exame pericial quando aquele realizado em juízo

comprova a incapacidade permanente e a lesão neurológica grave, que, segundo a Tabela anexa à legislação do seguro DPVAT, deve ser paga em 100% do valor da indenização” (TJMT, AP 0002975-47.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

“Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) – Procedente é o pedido de indenização decorrente de seguro obrigatório, cuja base de cálculo equivale a quarenta salários mínimos, como estabelecia o art. 3º da Lei nº 6.194 de 19 de dezembro de 1974, que não havia sido revogado por leis posteriores nem confrontava preceito constitucional, na época do acidente. - O art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal veda apenas a pretensão de fazer das elevações futuras do salário mínimo índice de atualização da indenização fixada. - Complementação de perícia afasta alegação de cerceamento de defesa – Conclusão do laudo, no sentido de que o autor apresenta crise de epilepsia de difícil controle, determina pagamento integral da indenização com base na tabela DPVAT, instituída pela Lei nº 11.945/09 - Recurso não provido” (TJSP;

Apelação Cível 0019168-02.2006.8.26.0576; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 11/10/2019).

“Seguro Obrigatório. DPVAT. Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT. Alegada invalidez permanente. Perícia realizada pelo IMESC. Ausência de incapacidade para o trabalho. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Laudo pericial que atesta que o autor sofre de epilepsia pós-traumática. Necessidade de submissão a tratamento medicamentoso por tempo indeterminado. Incapacidade total e permanente verificada. Sequela decorrente do acidente narrado na petição inicial. Todavia, realizada a perícia não foi fixado o percentual de eventual invalidez. Necessidade de apuração do grau de invalidez para correta indenização da vítima. Necessidade de esclarecimentos do perito, ou, se o caso, a realização de nova perícia. Sentença anulada. Devolução dos autos à origem para prosseguimento. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1004717-22.2016.8.26.0408; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para majorar o montante indenizatório para R$ 13.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023